Tribunal: TJDFT
Processo: 0737890-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737890-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: MARCONE ALMEIDA FERREIRA e outros PACIENTE: GABRIELLA CRISTINA FREITAS GONCALVES AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCONE ALMEIDA FERREIRA e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 43.326, em favor de GABRIELLA CRISTINA FREITAS GONÇALVES, presa desde 5/11/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 101/103). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois os entorpecentes pertenciam a pessoas diversas e a paciente sequer sabia do conteúdo que tinha na suposta mala. Sustentam que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Pontuam que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e declaram haver violação ao princípio da presunção de inocência. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, tais como a monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 977/2022 - 35a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 851/2022, Laudo de Exame Preliminar de Substância no 61.400/2022, Comunicação de Ocorrência Policial no 6.848/2022 - 13a DP e Relatório Policial Final (fls. 25/77). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, após receberem denúncias anônimas acerca do tráfico de drogas exercido no quarto 21 do Hotel Sobradinho, policiais militares se deslocaram até o local, onde "bateram à porta do citado quarto 21, e lá chegando a equipe foi recebida pelo imputável Rhuann de Oliveira Silva, sendo que no instante em que a porta foi aberta o declarante visualizou sobre uma das camas existentes no quarto aquilo que parecia ser um cigarro de maconha, e forte odor de maconha no ambiente; Que, o declarante solicitou autorização do imputável para acessar o interior do quarto, onde se encontravam, além do imputável Rhuann, a imputável Gabriella Cristina Freitas Gonçalves e o adolescente infrator Á. F. S. S.; Que, todos os ocupantes do quarto foram informal e separadamente entrevistados, oportunidade em que a imputável Gabriella indicou que, em outro local do mesmo hotel (um quarto em obras) foi escondida por ela uma mala contendo material entorpecentes à pedido do grupo; Que, em seguida, o depoente e sua equipe se dirigiram ao referido local, um quarto em obras localizado em outra entrada do mesmo hotel, ocasião em que a imputável Grabriella indicou o local onde o trio havia escondido a mala contendo as substâncias entorpecentes apreendidas, tratando-se de grande quantidade de substâncias entorpecentes vegetais, pardo-esverdeada, vulgarmente conhecida por maconha, duas balanças de precisão digital, e a importância de R$47,00 (quarenta e sete reais) em espécie conforme auto de apresentação e apreensão; Que, que foram obtidas imagens do circuito interno de gravação de TV do Hotel Sobradinho em que aparece o trio abordado carregando uma mala com as características da mala encontrada no quarto de hotel, em obras” (fls. 75/76) Com efeito, a localização de 06 (seis) porções de maconha em poder da paciente, perfazendo massa líquida de 2.321,88 (dois mil, trezentos e vinte em um gramas e oitenta e oito centigramas), além de duas balanças de precisão e dinheiro em espécie, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 55/56 e 63/70). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 101/103): “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparos na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto que foram apreendidos em poder dos autuados aproximadamente 2,2 kg de maconha, no interior de um hotel. Além disso, estavam na companhia de um adolescente. Assim, a despeito da primariedade dos autuados, o fato é concretamente grave, o que aponta para a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Ressalte-se que as alegações dos impetrantes no sentido de que a droga não pertencia à paciente, que sequer sabia de sua existência, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de a paciente ser primária, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de novembro de 2022 11:27:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora